Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. O descumprimento da ordem para emendar a peça de ingresso enseja o indeferimento da vestibular e a extinção do processo sem exame do mérito, nos termos dos arts. 330 e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.